Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736030-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL JOSE DE SOUZA ROSA Vistos etc. Considerando que fora determinada a suspensão provisória do curso processual do cumprimento de sentença do qual germinado o provimento ora agravado até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça[1], o que, em suma, visava com o vertente recurso, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 253875653 (fl. 402) - Processo de Origem - 0703443-18.2025.8.07.0018